Tribunal: TJDFT
Processo: 0738599-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738599-29.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: CARMEM FRANCISCA DIAS DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719001-39.2020.8.07.0007, promovido pela agravante em desfavor de CARMEM FRANCISCA DIAS DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 140135769 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada, sob o fundamento de que são impenhoráveis as verbas salariais, em conformidade com o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, a recorrente argumenta, em suma, que o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte admitem a constrição judicial de parte dos rendimentos salariais auferidos pelo devedor, atendido o princípio da dignidade da pessoa humana e desde que não lhe comprometa a subsistência. Obtempera que a agravada é funcionária pública, percebendo remuneração anual superior a R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), conforme consta dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular em sua Declaração de Imposto de Renda – IRPF referente ao exercício de 2022, em que foram declarados os rendimentos recebidos durante o ano-calendário de 2021. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, com vistas a deferir a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário da agravada, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, sem que implique ofensa à dignidade da pessoa humana. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela, com a reforma da r. decisão exarada para que seja deferido o pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário da devedora. Todavia, no recurso interposto, a agravante não postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e nem promoveu a juntada do comprovante do recolhimento do preparo recursal. Por conseguinte, não se encontra dispensada do recolhimento do preparo do recurso. Ressalte-se que a guia de pagamento colacionada no ID 41285699 faz referência a averbações cartorárias em imóveis registrados no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, não possuindo relação com os encargos legais necessários à interposição do presente agravo de instrumento. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022 às 17:10:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora